Tribunal: CARF
Processo: 15374.720636/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720636/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.876 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
NORBRASA EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado, à luz dos
documentos acostados ao Recurso Voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720636/2009-47
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720636/2009-47

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 12-49.777,
proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1, em que por maioria de votos, os membros julgadores
decidiram NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade, mantendo o despacho
decisório.
Trata este processo dos 49 PER/DCOMP relacionadas às fls. 429/430, que
utilizam crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003. Por meio do
Parecer Despacho Decisório de fls. 429/435, houve: I) o reconhecimento do decurso do prazo
de cinco anos contado da data de entrega da declaração de compensação, estabelecido pelo § 5°
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, e a consequente HOMOLOGAÇÃO da DCOMP n°
36405.98227.070504.1.3.029107; II) a NÃO HOMOLOGAÇÃO das 48 demais DCOMP.
Na decisão, a DERAT/RJO analisa a composição do saldo negativo e aponta que
este “foi apurado a partir da dedução, do IRPJ devido, de valores relativos a Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF, código de receita 3426 — Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no
valor de R$ 428.785,85”. Acrescenta que, conforme consulta ao sistema SIEF/DIRF (fl. 427),
não há qualquer registro de retenção de IRRF e, desta forma, não se confirma a retenção de IRRF
alegada, tampouco o alegado saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003. Conclui que,
por todo o exposto, não ficou comprovada a existência de crédito líquido e certo passível de
restituição ou compensação.
O interessado foi cientificado em 12/06/2009 (fl. 442) e apresentou, em
02/07/2009, manifestação de inconformidade (fls. 459/465). Alega, em síntese: (i) celebrou com
a empresa Tora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.633.398/000129, contrato de mútuo, o
qual foi totalmente pago em 2003 (valor do principal, acrescido dos juros, deduzido o valor do
IRRF); (ii) a retenção, por erro material, deixou de constar da DIRF; (iii) o referido erro foi
sanado, com a retificação da DIRF, devendo ser reconsiderada a decisão que não homologou as
48 DCOMP.
O pleito foi analisado pela DRJ do Rio de Janeiro que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE.
Somente é possível a dedução do IRRF devidamente retido e recolhido
para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado pelo beneficiário que apura o lucro real quando restar
devidamente comprovada a tributação da receita correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que além de reafirmar as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, ainda
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720636/2009-47

demonstra que as receitas sobre as quais foi retido o IR que originou o saldo negativo do imposto
no ano-calendário de 2003 foram submetidos à tributação.
Requereu o recebimento do recurso bem como seu provimento para que seja
homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A compensação não foi homologada em razão de não ter sido comprovada a
existência de imposto de renda retido na fonte, nos seguintes termos:
O crédito relativo ao saldo anual de IRPJ a compensar - também
chamado de saldo negativo de IRPJ ou de saldo credor de IRPJ - é
passível de restituição e, portanto, de compensação por expressa
disposição contida no inciso II do § 10 do art. 6° da mesma Lei
9.430/1996, bem como pelo que determina o próprio CTN, em seu art.
165, I.
De acordo com o declarado na DCOMP n° 04997.33125.250907.1.7.02-
4523, o crédito de saldo negativo de IRPJ ora pleiteado (folhas 07 e 08)
foi apurado a partir da dedução, do IRPJ devido, de valores relativos a
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, código de receita 3426 —
Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no valor de R$ 428.785,85.
A referida dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF foi
declarada pela contribuinte na DIPJ 2004 ativa, ficha 12A, conforme
extrato A folha 421. No entanto, consulta ao sistema SIEF/DIRF (extrato
A folha 424) revela não haver qualquer registro de retenção de IRRF para
rendimentos da interessada no ano-calendário em questão. Consulta de
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no site da RFB na
Internet, A folha 425, revela, inclusive, que a suposta fonte pagadora de
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa informada A folha
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720636/2009-47

08 tem como atividade econômica principal a "fabricação de casas de
madeira pré-fabricadas". Desta forma, não se confirma a retenção de
IRRF alegada pela contribuinte, tampouco o alegado saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003.
Consultas aos sistemas DCTF Gerencial 4.8 (extrato A folha 422) e
SIEF/Fiscalização Eletrônica (extrato A folha 423) revelam, ainda, a
inexistência de débitos de IRPJ declarados pela contribuinte para o ano-
calendário em questão. Consulta ao sistema SIEF/Pagamentos revelou
também a inexistência de pagamentos efetuados pela contribuinte
relativos a IRPJ do ano-calendário de 2003.
Importante consignar que foram efetuadas consultas ao sistema Ação
Fiscal, que não revelou a existência de qualquer auto de infração relativo
a IRPJ do exercício 2004, ano-calendário 2003, e ao sistema
SIEF/PERDCOMP, que não revelou a existência de qualquer
compensação de débitos lastreados no alegado Saldo Negativo de IRPJ
do exercício 2004, ano-calendário 2003, além das vinculadas ao presente
processo.
Apesar de não ter sido comprovada a existência de crédito líquido e certo
passível de restituição ou compensação, em relação à DCOMP n°
36405.98227.070504.1.3.02-9107, é imperioso reconhecer o decurso do
prazo de cinco anos contado da data de entrega da declaração de
compensação (07/05/04), estabelecido pelo §5° do art. 74 da Lei n°
9.430/96, e HOMOLOGAR a referida compensação, com crédito no
valor original de R$ 2.952,39 (folha 14).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 459-465 em que
aduz ter ocorrido um ERRO MATERIAL no preenchimento da DIRF do Ano-Calendário 2003
da empresa Tora S.A., que deveria ter informado em sua declaração as retenções efetuadas no
valor total de R$ 428.785,55, sendo certo que todos os recolhimentos foram feitos corretamente.
A r. DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois não teria sido
comprovado que a recorrente teria submetido os rendimentos à tributação nos termos do art. 231
do RIR/99, nos seguintes termos:
O crédito pleiteado se refere a saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2003.
A consulta DIRF, juntada à fl. 564, confirma a retenção, no valor de
R$428.785,55, código de receita 3426.
No entanto, a confirmação da referida retenção não é suficiente para a
comprovação da existência de crédito líquido e certo passível de
restituição/compensação. O inciso III do art. 231 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3000, de 26/03/1999, assim
dispõe:
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720636/2009-47

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor (Lei no 9.430, de 27.12.1999, art. 2o, §4o):
(...)
III – do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
A regra é clara. Para que o IRRF devidamente retido e recolhido possa
ser deduzido do imposto devido para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado pelo beneficiário que apura o lucro
real, mister se faz que a receita correspondente tenha sido devidamente
oferecida à tributação, ou seja, tenha sido computada na determinação do
lucro real no referido ano calendário.
No presente caso, em que pese a comprovação do IRRF, no valor de
R$428.785,55, código de receita 3426, o interessado não logrou
comprovar que as receitas correspondentes foram devidamente
tributadas, condição esta imprescindível à dedução do IRRF em questão.
Em que pese o teor da referida decisão, entendo que o crédito verificado no caso
concreto está amparado por documentação hábil e idônea (Apuração do lucro real, balancete
analítico do período, razão analítico contábil das contas de juros intercompany), de forma a
demonstrar que que os valores foram submetidos à tributação, bem como a existência do crédito
pleiteado, mister a homologação da compensação pleiteada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos
documentos acostados ao Recurso Voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720636/2009-47

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital